Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751808-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO ALVES LEMES AGRAVADO: J. R. B. L. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 67164413) interpostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra decisão proferida em ID 67048254, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no Agravo de Instrumento em epígrafe. Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em singela síntese, que a decisão embargada “debruçou-se apenas sobre a probabilidade de reaver eventuais recursos dispendidos de forma errada contra o menor, apenas em caso de improcedência da sentença. Entretanto, seja pelos documentos anexos à petição de Agravo, seja pela jurisprudência esposada, seja pela Lei Federal 9.656/98 – art. 10, I e VII – não há probabilidade do direito autoral.” Diz que “o efeito suspensivo de um pedido deve ser deferido se (i) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, OU (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão impugnada foi clara ao consignar que: “(...) In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à recorrente. (...) Conforme consta nas guias de autorização juntadas aos autos de origem (ID 219784257) a ordem de fornecimento do tratamento vindicado pela parte autora foi cumprida pela ré agravante. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. (...)” Portanto, não há omissão a ser sanada. Apenas à título de pré-questionamento da matéria, e sobre a alegada omissão no “decisum” em relação à análise dos requisitos legais, cumpre frisar que a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. De forma diversa do que sustentado pela agravante, os requisitos são CUMULATIVOS, ou seja, basta a ausência de um deles para o indeferimento do pedido. Nesse sentido: “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni iuris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 6.839/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) Posta a questão nestes termos, a matéria devolvida ao Tribunal em sede de Agravo de Instrumento será decidida pelo órgão colegiado competente por meio de julgamento meritório, e não em sede liminar. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator